Tribunal: STF
Processo: AI 509379
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL. DL 70/66. RECEPÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE 1988. DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE. CF, art. 102, III, b.
I. - Legitimidade
constitucional da atribuição conferida ao relator para arquivar,
negar seguimento a pedido ou a recurso e a dar provimento a esse
RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art. 557, redação
 da Lei 9.756/98   desde que, mediante recurso, possam as decisões
ser submetidas ao controle do Colegiado.
II. - Somente a ofensa
direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário.
III. - Alegação de ofensa ao devido processo legal:
 CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta,
reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a
ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV. - O pressuposto
constitucional do recurso extraordinário, inscrito no art. 102, III,
 b, da Constituição, é que tenha o acórdão recorrido declarado a
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Se isso não
ocorreu, segue-se a impossibilidade de o recurso, interposto com
fundamento na citada alínea b, ser admitido.
V. - O Supremo
Tribunal Federal já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de
 que o Decreto-lei 70/66 é compatível com a atual Constituição.
Precedentes.
VI. - Agravo não provido.